Tribunal: TJDFT
Processo: 0759300-26.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. RÉU INTERNADO EM UTI. NULIDADE DE SENTENÇA. REABERTURA DO PRAZO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 6° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedente o pedido inicial para condenar a parte requerida no pagamento, à parte autora, do valor de R$ 4.297,00 (quatro mil duzentos e noventa e sete reais).
2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação de cobrança por serviços odontológicos. Narrou que é credora do requerido no montante de R$ 4.297,00 (quatro mil duzentos e noventa e sete reais), referente a um tratamento odontológico, que foi contratado verbalmente em dezembro de 2019. Destacou que, embora não haja contrato formal, as partes firmaram acordo de atendimento, conforme prontuário do paciente (ID 60465427). Observou que após a realização dos procedimentos, foram realizadas inúmeras cobranças que restaram infrutíferas.
3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 60465617). Foram apresentadas contrarrazões (ID 60465624).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A questão trazida para análise desta Turma Recursal consiste na nulidade de sentença para apreciação das provas pelo juízo a quo e a cobrança indevida.
6. Em suas razões recursais, o requerido, ora recorrente, alegou que em abril de 2024 protocolou pedido de reconsideração, comprovando justo motivo para não apresentação de contestação, requerendo reabertura de prazo, tendo em vista ter sido internado em UTI para tratar de problema de saúde. Destacou que o juízo a quo não observou o ocorrido nos autos e decidiu com base em premissa equivocada já que não observou as provas anexadas. Observou que a sentença não está de acordo com a doutrina ou a previsão legal já que não assegurou oportunidade de defesa ao recorrente, devendo ser anulada. Afirmou que o pedido da autora foi fundamentado em argumentos distorcidos da realidade, sem comprovação e autenticidade. Ressaltou que não há demonstração de como a autora chegou no valor da condenação. Ressalvou que o caso fere a boa-fé objetiva. Destacou que é clara a contradição da recorrida já que no prontuário há informação de que o tratamento seria coberto por um plano de saúde, contudo, já teria sido pago 5 (cinco) parcelas do tratamento, ou seja, não há segurança nas informações prestadas quanto ao cumprimento da obrigação. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para anular a sentença com o retorno dos autos para apresentação de provas. Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, que julgue improcedente o pedido inicial.
7. Compulsando os autos, verifica-se que foram realizadas duas audiências de conciliação, com o comparecimento de ambas as partes, sem resultado frutífero (ID 60465441 e ID 60465444). Ressalte-se que a segunda audiência foi realizada em 14/03/2024, na qual o recorrente foi intimado a apresentar documentos em 5 (cinco) dias úteis, após a preclusão do prazo autoral de 2 (dois) dias úteis, para o mesmo fim. O requerido permaneceu inerte, conforme teor da decisão de primeira instância (ID 60465446) exarada em 08/04/2024. Em 12/04/2024, o recorrente apresentou petição (ID 60465449) com requerimento de reabertura de prazo para contestação, tendo em vista que, em 21/03/24 foi internado em UTI em decorrência de tromboembolismo pulmonar, ficando afastado de suas atividades por 7 dias, conforme atestados (ID 60465449, p. 2/4).
8. A autora especificou provas 22/03/2024 (ID 60465445). Assim, conforme ata (ID 60465444), o prazo de 5 (cinco) dias úteis, para que o requerido se manifestasse, começou a contar a partir desta data. Contudo, o requerido se encontrava impossibilitado, já que foi internado em UTI para tratamento de saúde no dia anterior, conforme documentos anexados aos autos (ID 60465449 p. 2/4). Dessa forma, restou demonstrado o cerceamento do direito de defesa, ante a impossibilidade de apresentação de defesa e provas, em face do acometimento de doença, devidamente comprovada, configurando nulidade processual. O juízo a quo indeferiu o pedido de restituição do prazo sob o fundamento de que a doença não impedia o comparecimento à audiência preliminar. No entanto, o réu compareceu à audiência, tendo sido internado dias após o ato, logo antes do início do prazo para oferecimento de defesa.
9. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Recurso provido para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para reabertura do prazo de defesa por parte do requerido.
10. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099.95.